Tribunal: STF
Processo: ARE 1596439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGADO ERRO NA AVALIAÇÃO. VALIDAÇÃO DE RETESTE REALIZADO POR ORDEM JUDICIAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidata contra sentença que denegou segurança para anular o ato administrativo que a considerou inapta em teste de flexão de braços sobre o step, no Processo Seletivo Interno para o Curso de Formação de Sargentos do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (Edital nº 001/2023 – CFS QPCBM). A impetrante requereu o reconhecimento de sua aprovação em novo teste realizado por força de decisão liminar, com validação de sua matrícula no curso e eventual promoção à patente de 3º Sargento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata tem direito ao reconhecimento de sua aprovação em novo teste físico realizado por força de liminar judicial; e (ii) estabelecer se a constatação de erro na contagem das repetições justifica a anulação do ato administrativo que a reprovou no teste inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A realização de novo teste de aptidão física foi determinada judicialmente em caráter liminar, em razão da verossimilhança do alegado erro na contagem das repetições durante o primeiro teste. 4. A candidata foi considerada apta no novo teste de flexão de braços sobre o step, realizado com outro avaliador, comprovando o atendimento ao critério físico exigido no edital. 5. A aprovação no segundo teste não caracteriza privilégio ou afronta à isonomia, pois decorreu de alegação de vício específico na avaliação inicial e não de condição pessoal da candidata. 6. A manutenção da reprovação inicial, ignorando a aptidão demonstrada no reteste judicialmente autorizado, configuraria formalismo excessivo e violação aos princípios da razoabilidade e da justiça. 7. O precedente citado (TJAP, Apelação nº 0041653-23.2020.8.03.0001) corrobora o reconhecimento do direito líquido e certo de candidato que demonstrou aptidão segundo os critérios do edital, ainda que em nova avaliação.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I, II e XIII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 630733 e o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 335 e 339, respectivamente) decidiu o seguinte:

a) quanto ao Tema nº 335: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 20/02/2014, e
b) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente